Tribunal: TJSP
Processo: 3003027-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Cumprimento de sentença – Alegação de que os credores estão impossibilitados de apresentar novos cálculos em consonância com o Tema 810 do STF – Inadmissibilidade – Matéria de ordem pública e não sujeita a preclusão – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de coisa julgada - Aplicação das teses fixadas no Tema 905 do A. STJ e no Tema 810 do E. STF sem modulação dos

Ementa:

Cumprimento de sentença – Alegação de que os credores estão impossibilitados de apresentar novos cálculos em consonância com o Tema 810 do STF – Inadmissibilidade – Matéria de ordem pública e não sujeita a preclusão – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de coisa julgada - Aplicação das teses fixadas no Tema 905 do A. STJ e no Tema 810 do E. STF sem modulação dos efeitos – Decisão de origem mantida – Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000630656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3003027-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados
MARCOS ANTONIO DA SILVA, MARIA CECILIA MATIAS CALAÇA,
RENI RENNO DE FREITAS SANTOS, MARIA HELENA RENÓ DA
ROCHA OLIVETTI e SHIRLEY ALVES BRAGA AWATA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
3003027-42.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Agravados: Marcos Antônio da Silva e outros
Comarca: São Paulo
Vara: 13a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 16737)
Cumprimento de sentença Alegação de que os
credores estão impossibilitados de apresentar novos
cálculos em consonância com o Tema 810 do STF
Inadmissibilidade Matéria de ordem pública e não
sujeita a preclusão
Precedente do Superior
Tribunal de Justiça Ausência de coisa julgada -
Aplicação das teses fixadas no Tema 905 do A. STJ e
no Tema 810 do E. STF sem modulação dos efeitos
Decisão de origem mantida Recurso improvido
Agravo de instrumento manejado pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, nos autos de cumprimento de
sentença ajuizado por Marcos Antônio da Silva outros, em trâmite
perante a 13a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cuja
decisão não acolheu a alegação de preclusão da executada,
determinando a observação dos novos cálculos apresentados pelos
exequentes, com fulcro no julgamento do Tema 810 do E. STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.
interlocutória dardejada, a fim de que concedido efeito suspensivo e, no
mérito, pugna pela inexigibilidade dos valores constantes dos novos
cálculos apresentados pelos exequentes, defendendo a ocorrência de
preclusão consumativa quanto aos cálculos anteriormente apresentados,
pois, com a escolha dos critérios pelos exequentes teria ocorrido a
renúncia tácita quanto à aplicação de correção monetária pelo IPCA-E.
Recurso tempestivo, processado sem o efeito
suspensivo (fls. 22/23) e contraminutado (fls. 27/36).
Tal, em abreviado, o relatório.

Trata-se
de
cumprimento
de
sentença
condenatória de verbas salariais relativas ao adicional por tempo de
serviço, alegando a Fazenda Pública Estadual que o julgamento do
Tema 810 pelo E. STF não pode ser invocado para modificar os cálculos
inicialmente apresentados pelos exequentes, devendo-se manter o
critério de correção monetária pela Tabela Modulada prevista na Lei no
11.960/09.
A divergência reside nos critérios de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária.
Nesse contexto, sobreveio decisão de origem
proferida nos seguintes termos:
Vistos.
Fls. 117/121: A alegação de preclusão não comporta
acolhimento. Com efeito, deve ser observado que os
novos cálculos apresentados pelos exequentes
foram modificados somente quanto aos de juros
moratórios
e
índice
de
correção
monetária,
considerando o julgamento do tema 810 pelo STF.
De fato, os consectários inerentes à condenação
possuem natureza de ordem pública, admitindo,
portanto,
aplicação,
alteração
ou
modificação.
Assim, não há se falar em preclusão.
No mais, a fim de evitar nulidade, INTIME-SE a
Fazenda do Estado de São Paulo na pessoa de seu
representante legal, nos termos do art. 535 do CPC,
para, querendo, impugnar a execução, nos próprios
autos, ficando advertido(a)(s) do prazo de 30 (trinta)
dias, sob pena de ser requisitado por este Juízo o
pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, o qual será
efetivado na ordem de apresentação do precatório e
à conta do respectivo crédito, referente ao valor de
R$27.803,59. Intime-se Com vistas à modificação da referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
A decisão de origem não comporta reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De proêmio, consigna-se que a norma que
regulamenta a correção monetária tem caráter processual, portanto
aplica-se tão logo esteja vigente, à luz do princípio tempus regit actum.
Nesse sentido o A. STJ fixou tese no Tema 491: “Os valores resultantes de
condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da
Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária
e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período
anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela
legislação então vigente.”
Com efeito, o tema referente aos consectários
legais é matéria de ordem pública e que não gera preclusão nem faz
coisa julgada material, podendo ser revisto a qualquer tempo, inclusive
de ofício.
Nesse sentido já decidiu o A. STJ:
PROCESSUAL
CIVIL
AGRAVO
INTERNO
NA
EXECUÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
PRECLUSÃO COISA JULGADA NÃO OCORRÊNCIA
AGRAVO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1-
Este
Superior Tribunal firmou entendimento segundo o
qual a aplicação de juros e correção monetária pode
ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo,
podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A
decisão nesse sentido não caracteriza julgamento
extra petita, tampouco conduz à interpretação de
ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
institutos
são
meros
consectários
legais
da
condenação. (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe
09/08/2017) (AgInt na ExeAR no 3.955/CE, 3a Seção, relator Ministro
Nefi Cordeiro, j. 11/12/2019).
Importante evidenciar, ainda, que o Pretório
Excelso, ao julgar o RE no 730.462 em sede de repercussão geral, assim
definiu:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
EFICÁCIA
NORMATIVA
E
EFICÁCIA
EXECUTIVA
DA
DECISÃO:
DISTINÇÕES.
INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE
AS
SENTENÇAS
JUDICIAIS
ANTERIORMENTE
PROFERIDAS
EM
SENTIDO
CONTRÁRIO.
INDISPENSABILIDADE
DE
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
OU
PROPOSITURA
DE
AÇÃO
RESCISÓRIA
PARA
SUA
REFORMA
OU
DESFAZIMENTO.
1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que
afirma
a
constitucionalidade
ou
a
inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no
plano do ordenamento jurídico, a consequência (=
eficácia normativa) de manter ou excluir a referida
norma do sistema de direito.
2.
Dessa
sentença
decorre
também
o
efeito
vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma
qualificada força impositiva e obrigatória em relação
a supervenientes atos administrativos ou judiciais (=
eficácia executiva ou instrumental), que, para
viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora
não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”,
da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e
não da vigência da norma examinada), tem como
termo inicial a data da publicação do acórdão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999).
É, consequentemente, eficácia que atinge atos
administrativos e decisões judiciais supervenientes a
essa publicação, não os pretéritos, ainda que
formados com suporte em norma posteriormente
declarada inconstitucional.
4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão
geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal
declarando
a
constitucionalidade
ou
a
inconstitucionalidade de preceito normativo não
produz a automática reforma ou rescisão das
sentenças
anteriores
que
tenham
adotado
entendimento diferente; para que tal ocorra, será
indispensável a interposição do recurso próprio ou,
se for o caso, a propositura da ação rescisória
própria, nos termos do art. 485, V, do CPC,
observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art.
495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à
indispensabilidade da ação rescisória, a questão
relacionada à execução de efeitos futuros da
sentença proferida em caso concreto sobre relações
jurídicas de trato continuado.
5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o
trânsito em julgado da sentença no caso concreto
reconhecendo,
incidentalmente,
a
constitucionalidade do artigo 9o da Medida Provisória
2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei
8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em
controle
concentrado,
declarou
a
inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a
significar,
portanto,
que
aquela
sentença
é
insuscetível de rescisão.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015)
É o caso dos autos, em que se trata de
execução que versa sobre relações jurídicas de trato continuado.
Deveras, o E. STF, ao julgar o aludido RE 730.462, ressalvou que “nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questões relacionadas à execução de efeitos futuros de sentença proferida em
caso concreto sobre relação de trato sucessivo, mesmo que o título judicial
tenha sido formado com suporte em norma posteriormente declarada
inconstitucional, a apreciação dos efeitos prospectivos da execução, como no
caso em exame, não viola a coisa julgada” (TJSP; Apelação
1048611-80.2015.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 25/10/2016; Data de Registro: 25/10/2016).
Portanto, não merece subsistir a mantença de
critérios de correção monetária pela Tabela Modulada prevista na Lei no
11.960/09, sob o fundamento de que o título está submetido à coisa
julgada, pois se trata de “execução de efeitos futuros da sentença proferida
em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado”.
Ademais, não se verifica afronta ao item 41 do
Tema 905 do A. STJ, pois a interpretação do enunciado legitima que os
critérios fixados no título executivo judicial podem ser revistos, a
depender do caso, na hipótese de os anteriormente fixados serem
declarados inconstitucionais, o que se entende ser a vertente dos autos.
A propósito, o Ministro Relator ao julgar os
1 4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com
a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos de declaração opostos ao recurso repetitivo REsp no
1.205.946/SP, acerca da coisa julgada, esclarece: “Assim, pode-se dizer
que tais acessórios da condenação estão submetidos à cláusula rebus sic
stantibus e a sentença proferida nos autos, em relação a eles, possui eficácia
futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela
foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice
vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no
momento do cumprimento da obrigação, sem que, com isso, se configure
violação à coisa julgada”.
Portanto, não há se falar em violação à coisa
julgada a revisão dos critérios para o cálculo da correção monetária,
sobretudo, quando eivados de inconstitucionalidade.
Nesse tocante, cabe salientar que não se cogita
de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
(nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a
Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no
AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E (...)”.
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Em vista de a decisão ter sido proferida em sede
de repercussão geral, assentou-se tese a ser observada para todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
casos de condenação da Fazenda Pública, em que não houve expedição
de precatório antes de 25.03.2015. Ademais, trata-se de matéria de
ordem pública, cabendo, inclusive de ofício, a retificação dos parâmetros.
Não se olvida, ainda, o entendimento do
Pretório Excelso no sentido de ser legítima a imediata aplicabilidade de
precedente vinculante, independentemente do trânsito em julgado do
referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto
Barroso, DJe 11.04.2016).
E mais, não se desconsidera que, ao receber os
embargos de declaração opostos ao acórdão proferido no RE no
870.947/SE (Tema no 810), o Ministro Relator assim decidiu: “(...) a
imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da
apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da
orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de
pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública,
ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas.
Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos
estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1o, do CPC/2015 c/c o artigo 21,
V, do RISTF” (DJe em 25.09.2018 - o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que, em julgamento realizado em
3.10.2019, o Tribunal Pleno do E. STF rejeitou todos os embargos de
declaração opostos nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810),
deixando de promover modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida.
Assim, reconhecida a inconstitucionalidade da
aplicação do critério de correção monetária previsto na Lei no 11.960/09,
há que se adotar o IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação
acumulada do período, desde quando devida cada parcela, em
consonância com o atual entendimento desta C. 12a Câmara de Direito
Público2.
Nesse contexto, mostra-se acertada a decisão
de origem ao afastar a alegação de preclusão e permitir novos cálculos
com base no julgamento do Tema 810 pelo E. STF, determinando o
prosseguimento da execução.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
2 Nesse sentido: Apelação/Reexame Necessário 1025205-93.2016.8.26.0053, Relator: Osvaldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/03/2018; Data de Registro: 23/03/2018; Agravo de
Instrumento 2227621-61.2017.8.26.0000; Relatora: Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
23/03/2018;
Data
de
Registro:
23/03/2018;
e
Embargos
de
Declaração
1014920-75.2015.8.26.0053; Relator: Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/03/2018;
Data de Registro: 19/03/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação 3 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
3 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p. 342)
afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para quem
emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo no
Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-STEFFEN,
anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed., Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte
bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO, Responsabilidade por Conselhos, Recomendações
ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico4.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
4 4 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara,
Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede
processual
inadequada,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.863
Agravo de Instrumento no 3003027-42.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Marcos Antonio da Silva, Maria Cecilia Matias Calaça, Reni Renno de
Freitas Santos, Maria Helena Renó da Rocha Olivetti e Shirley Alves Braga Awata
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
11F1C19A
18
19
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
11FA40B6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3003027-42.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.